Tribunal: TJDFT
Processo: 0722161-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722161-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: G.L.M.L. IMPETRANTE: E.R.A.J. AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por E.R.A.J. em favor de G.L.M.L., cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 1o/06/2023, sob a acusação de ter agredido a vítima B.A.M., em contexto de violência doméstica. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva, com lastro nos seguintes dispositivos: art. 282, § 6o; 310, II e 313, I, todos do CPP. Rechaça a utilização da prisão preventiva como meio de antecipação da pena, sobretudo por não ter sido aplicada qualquer medida cautelar anteriormente. Assevera a nulidade do decisum, pois não apreciados todos os argumentos trazidos pela defesa. Questiona, portanto, a existência de substrato mínimo a corroborar a prisão, e reclama a incidência do postulado da presunção de inocência e da desproporcionalidade da medida aplicada. Argumenta que a própria vítima se manifestou perante a autoridade policial informando não se sentir ameaçada pelo paciente e não ser necessária a adoção de medida protetiva. Por fim, salienta que o paciente é primário e possui condições pessoais favoráveis. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade. Embora a infração penal imputada ao paciente (lesão corporal) tenha como pena máxima quatro anos – e não obstante tecnicamente primário –, o auto de prisão em flagrante traz informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Consta nos autos (0703956-57.2023.8.07.0017) que, perante a Autoridade Policial, a vítima relatou ter sido agredida fisicamente pelo paciente, seu companheiro, no dia 1o/06/2023, o qual, por motivo de ciúmes, desferiu diversos tapas em seu rosto, os quais a fizeram cair desacordada, vindo a bater fortemente a face no chão. O condutor do flagrante, por sua vez, disse que estava em patrulhamento de rotina quando foi acionado via COPOM para possível situação de violência doméstica. Chegando ao local, os vizinhos o advertiram que a vítima deveria estar muito machucada, fato comprovado quando aberta a porta. Confira: “(...) que chegando ao local, conversaram com a vítima por interfone tendo ela parecido relutante em abrir a porta, porém, após alguma conversa, a mesma abriu, já tendo os vizinhos advertido que a ela deveria estar muito machucada; Que de fato, quando conseguiram falar pessoalmente com a vítima, constataram que ela estava realmente muito machucada, com sangue seco pelo rosto e diversos inchaços; QUE devido a ela informar que as agressões foram efetivadas por seu companheiro, o qual estava dentro de casa, o prenderam e apresentaram todos nesta delegacia”. (grifo acrescido). Ressalta-se, como bem colocado na decisão proferida na audiência de custódia, não ter sido este um episódio isolado envolvendo as partes, pois a vítima já havia registrado ocorrência em face do paciente pela prática de injúria e violência psicológica contra a mulher, o que ensejou a instauração de inquérito policial distribuído sob o no 0702889-57.2023.8.07.0017, já arquivado (ID 160809155, origem). Ademais, há no laudo de exame de corpo de delito (ID 160799142, origem) fotos do rosto da vítima apresentando diversas lesões, além de edema traumático volumoso no olho, o que demonstra a extrema violência e covardia sofrida pela ofendida, além do grau de periculosidade do paciente. Depreende-se, portanto, que no caso concreto a prisão preventiva representa instrumento de garantia da integridade da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Eventuais condições favoráveis do paciente não são suficientes à revogação da prisão, quando presente o periculum libertatis. Confira-se: HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado como incurso nas penas do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e no artigo 147 do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006 (1a sequência); nos artigos 147 e 150, §1o, ambos do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, todos na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006 (2a sequência); e no artigo 331 do Código Penal (2a sequência). 2. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, evidenciado o descumprimento das medidas protetivas que lhe foram impostas, tem-se por satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva (CPP, art. 313, III). 3. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos previstos em lei, como na hipótese. 4. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e integridade física e psíquica da ofendida, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1616097, 07263885820228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator